Tribunal: TJMT
Processo: 1003669-58.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HEITOR PEROLA - CPF: 796.757.941-00 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1003669-58.2023.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente (s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido (s):

HEITOR PEROLA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. PARKINSON. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ. ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação para restituição de indébito. Narra a inicial que o Recorrido é portador da doença de Parkinson, desde 10/05/2021. Afirma que obteve o deferimento de sua aposentadoria por incapacidade permanente, por meio da decisão prolatada em 23/11/2021, no processo administrativo n.º 2021.3.02999 – MTPREV. O requente passou a ser isento do imposto de renda, entretanto, até a presente data não obteve a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda desde a data em que fora diagnosticada a enfermidade (10/05/2021). Assim, pleiteou pela restituição dos valores.

2.
Contestada, a ação foi julgada procedente na origem. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado, narrando a impossibilidade da concessão da isenção, enquanto o Recorrido estava em exercício da função, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

3.
Nota-se que a parte requerente é portadora de doença de Parkinson, constatada desde 10/05/2021, conforme laudo juntado no id. 172037230. As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei nº 7.713/88, desde que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6º.

4.
Conforme ressaltado pelo Juízo
a quo,
inexiste dúvida sobre o direito a isenção do imposto de renda, o qual foi concedido administrativamente e a Recorrente não observou a decisão, mantendo os descontos de imposto de renda.

5.

A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.

(REsp 1735616/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).

6.
A respeito da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renta, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, eis o que dispõe a Súmula 598 do STJ:
Súmula 598 do STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

7.
No mesmo sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1006956-63.2022.8.11.0001 Classe CNJ: 460 Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT Recorrente (s): Município de Cuiabá Recorrido (s): Marta Ermina de Paiva Juiz Relator : Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento : 21 de outubro de 2022 E M E N T A RECURSO INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ. ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O portador de moléstia grave, como cardiopatia grave, tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º , XIV , da Lei nº 7.713 /98. “Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio” (Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015)
.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10
.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

11.
Por outro lado, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios,
que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023